Tribunal: TJBA
Processo: 0036915-50.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0036915-50.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ISABEL COELHO DA COSTA

AGRAVADOS: L A J TRANSPORTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

IV

AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL.
REVISIONAL DE CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. INVERSÃO OU DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. DESCABIMENTO. INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LEI 14.905/24. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA PARCIAL.

I – A aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil exige sucumbência recíproca relevante e substancialmente equivalente, não configurada quando o pedido principal da ação – revisão dos juros remuneratórios por abusividade – é acolhido em benefício significativo ao autor, motivo da manutenção do ônus sucumbencial integralmente ao réu.

II – Após a edição da Lei 14.905/24, a atualização monetária de débitos civis segue o IPCA, enquanto os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

III – Impositiva é a reforma parcial da decisão monocrática que julgou o recurso de apelação, apenas para ajustar o critério de atualização monetária e juros de mora, mantida nos demais termos.

AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno
de ID 80102261
, interposto na Apelação Cível nº 0036915-50.2011.8.05.0001, de Salvador, em que figura como
Agravante
ITAU UNIBANCO S.A. e como
Agravado
L A J TRANSPORTE LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELO
Í
SA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA